Tribunal: TJDFT
Processo: 0742612-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742612-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS IMPETRANTE: BRUNO DE MELLO LUZENTE PAULO, AFONSO HENRIQUE ARANTES DE PAULA, CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 24.725, em favor de BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 21 do Decreto-Lei 3.688/1941129 e 147-B do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF que recebeu a denúncia parcialmente pela contravenção penal do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/1941129 (fls. 127). Dizem os impetrantes que “o paciente foi injustamente denunciado (doc. 01 – pp. 101/102) por suposta prática de vias de fato (art. 21 do D.L. 3.688/1941) e violência psicológica (art. 147-B do CP) contra Mônica Junqueira Santiago, sua ex-cunhada, em inexistente contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher”, e que “antes da denúncia, porém, na ocasião em que o Juízo coator negou as medidas protetivas de urgência solicitadas pela suposta vítima, a aplicação da Lei Maria da Penha (L. 11.340/2006) ao caso foi afastada.” Alegam que a denúncia é inepta, pois “não descreveu as circunstâncias do suposto fato delituoso que caracterizariam o contexto de violência doméstica capaz de atrair a aplicação ao caso da Lei Maria da Penha”, além de injusta pois ofertada “após a autoridade policial perder o vídeo que o Ministério Público considerou imprescindível para formar a sua convicção”. Narram ainda que a autoridade policial perdeu o vídeo do sistema de segurança do local onde os supostos fatos aconteceram, o que configura perda da chance probatória em matéria penal, além de falta de justa causa para a ação. Nesse contexto, asseveram que a denúncia está ancorada exclusivamente nas declarações prestadas pela suposta vítima à autoridade policial e que a audiência designada servirá apenas para ouvi-la, pois o Ministério Público não indicou outra prova destinada a corroborar a palavra da vítima e amparar eventual condenação. Sustentam ainda a incompetência do juízo, pois “os fatos objetos da ação penal originária deste writ já foram analisados nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.o 0700955-89.2022.8.07.0020, em que restou afastada a competência do Juizado de Violência Doméstica e declinada para o Juizado Especial Criminal, uma vez que os supostos fatos não foram cometidos, nem em tese, por motivo de gênero”. Aduzem que “a urgência exigida para a concessão de liminar decorre da decisão coatora que, ao receber ilegalmente a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13/11/2024, às 15h, que servirá apenas para ouvir a suposta vítima, cuja palavra, por si só, não amparará condenação, notadamente porque a acusação não indicou qualquer outra prova para fins de corroboração.” Requerem, com isso, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o dia 13/11/2024. No mérito, postulam o trancamento da ação penal no 0702969-46.2022.8.07.0020, por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelos impetrantes recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se BRASÍLIA-DF, 8 de outubro de 2024 14:07:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora